Tribunal: TJPA
Processo: 0004949-89.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004949-89.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADONIAS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

ART. 7º, IX, E ARTIGO 12, III, DA LEI N. 8.137/90
.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS CONSTUDENTES SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE.
Para caracterizar o elemento objetivo do crime previsto no art. 7.º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90, referente a produto "em condições impróprias ao consumo", faz-se indispensável a demonstração inequívoca da potencialidade lesiva ao consumidor final. No caso, foi realizada a apreensão de carne, por fiscais sanitários, por estar sendo procedido o abate e o armazenamento em desacordo com a legislação vigente. No entanto, as irregularidades constatadas não permitem concluir que o produto estava impróprio ao consumo, sendo imprescindível exame pericial para atestar a nocividade da mercadoria apreendida. Precedente citado.
STJ - AgRg no REsp: 1953598 SC 2021/0257249-1, julgado em 09/08/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Marabá,
que absolveu o recorrido do crime que lhe foi atribuído, descrito no artigo 7º, IX, e artigo 12, III, da Lei n. 8.137/90
.

Narra a denúncia
que foi deflagrada pelo Ministério Público uma operação de fiscalização para coibir o abate clandestino de animais de pequeno porte, em decorrência de uma denúncia feita pela INFRAERO, acerca do abate clandestino de suínos que estaria ocorrendo na asa do aeroporto de Marabá e gerando risco à segurança aeronáutica, sendo instaurado o processo administrativo nº. 000217-940/2015, a fim de apurar os fatos, sendo iniciada a 1ª fase dessa operação no dia 21/11/2017 e a segunda fase deflagrada no dia 27/02/2018, quando as equipes de fiscalização do PROCON ESTADUAL, SEAGRI, ADEPARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO retornaram ao local de abate clandestino acima mencionado, de responsabilidade do acusado ADONIAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo Bom de Bóia, localizado no Jardim União-Liberdade, na asa do aeroporto de Marabá, oportunidade em que foi constatado que, apesar da interdição anterior, permaneciam sendo executadas as atividades referentes ao abate clandestino de suínos, com as mesmas condições higiênico-sanitárias supracitadas, conforme Relatório Técnico 01/2018, lavrado pela ADEPARÁ.

Em razões recursais o Órgão Ministerial
requer a reforma da decisão absolutória, para que o recorrido seja condenado pela conduta criminosa que praticou, pois afirma que há provas suficientes nos autos que demonstram a autoria e materialidade do crime que foi atribuído ao denunciado.

Em contrarrazões
, o Recorrido requer o improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em sua íntegra.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado pelo
parquet
.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada no mérito do presente apelo.

DA REQUERIDA CONDENAÇÃO DO APELADO.

Requer o
Parquet
a reforma da decisão absolutória, para que o recorrido seja condenado pela conduta criminosa que praticou, pois afirma que há provas suficientes nos autos que demonstram a autoria e materialidade do crime que foi atribuído ao denunciado.

Dispõe o artigo tido por violado, in verbis:

"
Art. 7.º
Constitui crime contra as relações de consumo: IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa."

O referido dispositivo particulariza-se como norma penal em branco, devendo, portanto, ser integralizado pelo a
rt. 18, § 6.º, do Código de Defesa do Consumidor
, que define o que vem a ser "impróprio para consumo", confira-se:

"§ 6º.
São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam."

No entanto, para caracterizar o crime do art. 7.º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90, c.c. o art. 18, § 6.º, incisos II e III, da Lei n.º 8.078/90 é imperiosa a demonstração da impropriedade do produto ao consumo. Segundo a melhor exegese para esse dispositivo, o descumprimento de normas administrativas referentes às condições higiênico-sanitárias não implica, necessariamente, nocividade à saúde do consumidor. Logo, essa potencialidade lesiva deve ser aferida mediante exame pericial.

Assim, compulsando minuciosamente os presentes autos, vejo que a tese esposada pelo Órgão Ministerial não merece guarida, pois não comprovada a autoria delitiva nem a materialidade do crime descrito no art. 7º, IX, e artigo 12, III, da Lei n. 8.137/90, pois apesar dos testemunhos nos autos, necessário se faz a devida perícia no material apreendido para que seja demonstrado pelo
expert
que aquele produto se encontrava realmente impróprio para o consumo humano, o que não foi procedido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO. ART. 7, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/90. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça concluiu pela dispensabilidade da realização de perícia para comprovação da materialidade do crime do art. 7, inciso IX, da Lei n. 8.137/90, mesmo havendo apreensão, no caso, dos produtos ditos impróprios para consumo pelo órgão da vigilância sanitária do ato de vistoria no estabelecimento comercial do ora recorrente. Entretanto, em casos inteiramente semelhantes,
ambas as Turmas de Direito Criminal deste Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, entendem ser indispensável a realização de perícia técnica, para comprovar a materialidade delitiva do crime disposto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. De rigor, portanto, a absolvição do acusado por ausência de materialidade delitiva
. Precedentes. 2. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, sob pena de haver a usurpação de competência do col. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1953598 SC 2021/0257249-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023